Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO VOO. ATRASO NA CHEGADA. 4 HORAS. TOLERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO. PRAZO. 72 HORAS. NÃO ATENDIMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. A despeito de ser tolerável o atraso no voo inferior a 04 (quatro) horas, as circunstâncias fáticas podem indicar que houve violação aos direitos da personalidade, mormente se envolver peculiaridades de ausência de segurança nos assentos do voo vendido.
2. As alterações dos itinerários originalmente contratados, nos termos da resolução 400/16 da ANAC, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, caracterizando dano moral o não atendimento do prazo.
3. Recurso conhecido e provido.